Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), MANOEL DA COSTA MARTINS - CPF: 208.148.361-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (PROCURADOR), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONATÁRIOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração prequestionatórios, interpostos por MANOEL DA COSTA MARTINS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 8911-20.1997.811.0003 (cód. 60539), que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 18365452)

Sustenta que há no v. acórdão contradição quando foi utilizada como argumentação de rejeição da tese do embargante o argumento de que restou “comprovado” que não houve desídia da parte exequente e por isso não houve transcurso do prazo prescricional e, de outro modo, entendeu-se que transcorreu prazo superior ao prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva entre a data do arquivamento e o pedido de desarquivamento; porém, inexistiu inercia do exequente em impulsionar o feito.

Aduz ainda, que, há omissão na questão de que o exequente movimentou o feito, sem procuração ou substabelecimento nos autos dos advogados.

Alega que, o acórdão, ora embargado, ainda não fez menção a interpretação do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, que prevê a incidência da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, tese que o Embargante utilizou para reivindicar a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos.

Argumenta também, que o v. acórdão não tratou do artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, que fundamentou a tese de que na vigência do CPC/1973 a contagem do fim do prazo judicial de suspensão do processo se dá após o transcurso de 1 (um) ano por aplicação analógica do mesmo.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões. (Id. 21342496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração prequestionatórios, interpostos por MANOEL DA COSTA MARTINS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 8911-20.1997.811.0003 (cód. 60539), que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 18365452),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO QUE ESTAVA SUSPENSA COM BASE NO ARTIGO 791, III, DO CPC/73 - PRECEDENTE DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se opera a prescrição intercorrente quando a execução estiver suspensa, aguardando a localização de bens penhoráveis do devedor. Consoante entendimento do STJ, para que seja decretada a prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante intimação pessoal para dar andamento ao feito.
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020